Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800049-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: WALDIR LEMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR LIMITE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, nos autos de ação de anulação de contrato de cartão consignado c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos questionados e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a validade da decisão que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravado, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

No caso concreto, a ausência do contrato firmado entre as partes inviabiliza a verificação da regularidade da contratação, reforçando a plausibilidade do direito do agravado e justificando a manutenção da suspensão dos descontos.

5.

As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da parte beneficiária e prejuízo desproporcional à parte onerada.

6.

O valor limite da multa cominatória, fixado inicialmente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se excessivo diante do valor do desconto mensal (R$ 85,52), impondo-se sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem alteração da periodicidade da penalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor limite da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

a leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto por BANCO BMG SA, insurgindo contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre nos autos da ação de anulação de contrato de cartão com reserva de cartão consignado (RCC) c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0802304-36.2024.8.14.0032), ajuizada por WALDIR LEMOS DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a ré 318 - BANCO BMG S A proceda suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte demandante, relativamente aos valores das prestações objeto do contrato nº 18647921, que vem descontando todos os meses o valor de R$85,52 (oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.”

Resumidamente, alega que os serviços prestados ao agravado decorrem de uma relação contratual lícita, e que a suspensão dos descontos resultaria em enriquecimento ilícito do autor.

Argumenta que a decisão que impôs multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento é considerada exagerada e desproporcional, devendo ser ajustada para uma periodicidade mensal.

Em decisão ID 24224551, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apena reduzindo o valor limite da multa cominatória para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão, devendo a penalidade recair por cada desconto indevido.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Por outro lado, evidencia-se a excessiva onerosidade das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão, considerando-se o valor limite arbitrado (R$ 30.000,00) e a periodicidade diária, o qual pode, de fato, resultar no enriquecimento sem causa da parte agravada.

No caso concreto, a decisão recorrida determinou que o agravante suspendesse a cobrança dos descontos referentes contrato indicado na inicial, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00.

Tal determinação foi fundamentada na conclusão do juízo singular de que estariam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à vista de indícios da ausência de autorização ou contratação válida pela agravada para a realização dos descontos em sua conta bancária, os quais perfazem o valor mensal de R$ 85,52 (oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

É sabido que as astreintes devem ser fixadas em valores que sejam suficientes para compelir o cumprimento da ordem judicial, mas sem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o contexto fático do processo.

Consequentemente, verifico a configuração de onerosidade excessiva tanto em relação ao valor limite das astreintes imposto pelo juízo singular quanto à periodicidade, o que pode ensejar um dano de difícil ou impossível reparação ao recorrente, além de eventual enriquecimento ilícito da parte agravada, especialmente em razão da desproporção entre os descontos realizados e o montante arbitrado como limite.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
DANDO
-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para reduzir o valor limite da multa cominatória para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão, devendo a penalidade recair por cada desconto indevido.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025